Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727371-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATAN FERREIRA MOTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA “TER EM DEPÓSITO”. PROVA OBTIDA DURANTE BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PROVA REPUTADA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA “VENDER”. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sabe-se que nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isto não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 1.1. No caso, embora não autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do réu, havia uma situação clara de comércio espúrio de droga a autorizar a entrada sem o consentimento do morador. Legítima, portanto, a violação do, porquanto demonstrada a existência de elementos concretos evidenciando a situação de flagrância. 2. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga, aliadas ao testemunho dos policiais e confissão do usuário não evidenciam o consumo eventual, mas a mercancia ilícita. 3. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da LAD abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, restou comprovado que o acusado vendeu droga para um menor. Precedentes. 4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, as trocas de mensagens expondo a traficância pelo réu, aliado a ocorrência de condenação superveniente (fato anterior com trânsito posterior) demonstram a dedicação a atividades criminosas pelo acusado. Ademais, a referida condenação já desqualifica os bons antecedentes, afastando o primeiro requisito para a diminuição da pena. Portanto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Não havendo indícios de que o veículo apreendido era utilizado para prática do tráfico de drogas, cabível a sua restituição. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal violado, requer: a) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que houve violação de domicílio, e a anulação das provas obtidas; b) a absolvição por insuficiência de provas da autoria e da materialidade; c) o afastamento da causa de aumento de pena em razão da atipicidade, por ser impossível discernir que a venda do entorpecente seria para um adolescente; d) a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo que preenche os requisitos necessários. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (STJ). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque a parte deixar de indicar quais dispositivos legais teriam sido violados atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, descabe dar trânsito ao recurso, visto que, segundo a Corte Superior, “o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados” (AgInt no AREsp n. 2.358.138/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015